Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706550-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IEGP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO EM APARTADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de recuperação judicial, após o Agravante ter apresentado divergência de valor em relação ao crédito que entende devido, por meio de simples petição nos autos. 1.1. Na decisão agravada, o Juízo entendeu por não conhecer o pedido, uma vez que não realizado em procedimento próprio. 2. A petição do Agravante visando à impugnação do montante do seu crédito se deu após a publicação do Segundo Edital de Relação de Credores, de modo que incide o art. 8o, parágrafo único, e art. 13, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que estabelecem que a impugnação se dê em separado, haja vista sua natureza judicial. 2.1. O art. 15 da Lei em comento menciona, ainda, “autos de impugnação”, em que haverá contraditório e ampla defesa, o que ressalta a natureza judicial autônoma da impugnação que versa sobre divergência de crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. O recorrente alega violação ao artigo 7o, § 1o, da Lei 11.101/05, afirmando que os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem habilitações ou divergências contra a relação de credores consolidada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor, bem como nos documentos que lhe forem apresentados, o que ocorreu no caso em análise, não sendo necessário procedimento próprio para a apresentação de crédito. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 62269249). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 7o, § 1o, da Lei 11.101/05, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A lei é, portanto, categórica quanto à necessidade de que a impugnação ao crédito constante do quadro de credores se dê por meio de procedimento próprio separado dos autos da recuperação judicial, e não por meio de simples petição incidental. Frise-se que a petição do Agravante visando à impugnação do montante do seu crédito se deu após a publicação do Segundo Edital de Relação de Credores, de modo que incide o art. 8o, parágrafo único, e art. 13, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que estabelecem que a impugnação se dê em separado, haja vista sua natureza judicial.” (ID 59619481) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 62269249). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020